Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AMIL. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA DAS SESSÕES DE TERAPIA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. LIMINAR QUE BUSCA COBERTURA CONTRATUAL PARA PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS. BAIXA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO DIREITO NA FORMA EM QUE ALEGADO. AMPLIAÇÃO PROVATÓRIA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em um juízo de cognição sumário da causa, verifica-se que a tutela de urgência vindicada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos em razão da baixa probabilidade de êxito do direito acautelado, muito em razão do dos parcos elementos probatórios trazidos pela autora agravante junto à petição inicial, dos quais não se vislumbra verossimilhança suficiente ao deferimento da medida antecipatória da tutela.
3. Na hipótese, do arcabouço fático franqueado aos autos pela autora in initio litis essencialmente sequer resta evidenciada qualquer comprovação ou início de prova da negativa de cobertura pelo plano de saúde em oferecer os tratamentos à parte autora, nem tampouco que a operadora não possua, em sua rede conveniada, profissionais capacitados ao tratamento, não sendo possível, ademais, a ampliação da instrução probatória pela via estreita do agravo de instrumento.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.